Tribunal: TJDFT
Processo: 0701889-92.2022.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA. APREENSÃO. CÉDULA. CRÉDITO. BANCÁRIO. CONDIÇÕES. AÇÃO. PERDA. SUPERVENIENTE. INTERESSE. PROCESSUAL. OBSTÁCULO. MEDIDAS ALEATÓRIAS. LOCALIZAÇÃO. VEÍCULO. CUSTAS COMPLEMENTARES. NÃO RECOLHIDAS.

1. O processo de busca e apreensão deve ser extinto sem resolução do mérito quando o autor não localiza o bem e não atende a determinação para recolher as custas necessárias à realização das diligências.

2. Extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual decorrido o prazo.

3. A extinção do processo por perda superveniente do interesse processual dispensa a intimação pessoal do autor.

4. Apelação desprovida.